Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Intimada a fornecer o endereço atualizado da agravada Vitória Cristina Becca Aleixa, a agravante acorrera aos autos[1], noticiando que, no bojo da ação indenizatória de origem, fora determinada a expedição de ofício, a instituição financeira, volvida ao fornecimento de dados de aludida agravada[2], postulando, alfim, a suspensão do trânsito processual deste agravo até que se implemente o retorno da diligência em testilha. Sob essa realidade, defiro o quanto postulado, suspendendo o fluxo processual do vertente agravo pelo prazo de 15 (quinze) dias, incumbindo à agravante o ônus de comunicar o resultado da diligência, de forma a ser retomado o trânsito processual. I. Brasília-DF, 14 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33345648 (fl. 231). [2] - ID Num. 116062975 (fl. 238), Ação Indenizatória no 0716970-12.2021.8.07.0007.